Tribunal: TCU
Processo: 029.533/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3201/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações exaradas nos itens 9.5 a 9.10 do Acórdão 2781/2019-TCU-Plenário (Monitoramento em Relatório de Auditoria), e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC- Processo 014.499/2014-2 , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.533/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência do Patrimônio da União No Estado de Alagoas; Superintendência do Patrimônio da União No Estado de Sergipe 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.